Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos elaborados na inicial para: I) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; e II) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R 2.533,33 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de diferença de saldo de férias e terço constitucional do primeiro semestre de 2022, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir de cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC. Em suas razões, alega que o autor ocupa o cargo de motorista, não integrando a carreira de assistência à saúde do GDF, que suas férias são reguladas pela LC 840/2011. Acrescenta que o regime jurídico de férias do servidor está vinculado ao cargo que ele ocupa, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 38056816).
3. O art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004 dispõe que as férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
4. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2 (ID 29784020 - Pág. 6), dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo"
5. No caso em análise, o autor exerce o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizando transporte de pacientes que necessitam se internar ou serem transferidos das unidades de atendimento médico/hospitalar do GDF, conforme documentos trazidos aos autos. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa, conforme se depreende da Circular 5/2020 - SES/SRSOE/DA/GP/NGPESP-BRZ da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 38056635). Nesse contexto, a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
6. Os documentos juntados demonstram que o autor atua diretamente na transferência de pacientes para o pronto-socorro, portando materiais farmacológicos (ID 38056632), elementos que permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Nesse sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal, (Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.